Tribunal: TJBA
Processo: 8076490-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076490-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HENRIQUE BRASIL ARAUJO MACHADO SILVA

Advogado(s): RAFAELL LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, NILO CESAR DE OLIVEIRA LOPES

AGRAVADO: DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DO CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar formulado por servidor ocupante do cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia, o qual pretende o afastamento temporário do cargo para participar do curso de formação profissional do cargo de Agente da Polícia Federal, etapa obrigatória do concurso público para o qual foi aprovado. A decisão agravada considerou necessária a prévia oitiva da autoridade apontada como coatora e entendeu não estarem presentes, de plano, elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que indeferiu o requerimento na via administrativa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal, especialmente (i) a probabilidade do direito ao afastamento temporário do servidor estadual para participação em curso de formação de outro cargo público, à luz do art. 3º, § 3º, do Decreto Estadual nº 9.388/2005; e (ii) o perigo de dano decorrente da impossibilidade de frequência ao curso de formação, com risco de eliminação do certame.

III. Razões de decidir

Há plausibilidade jurídica na pretensão deduzida, pois o art. 3º, § 3º, do Decreto Estadual nº 9.388/2005 contempla, em tese, o afastamento de policial civil convocado para curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, com preservação da remuneração do cargo de origem. A interpretação da norma deve observar sua finalidade e não pode ser excessivamente restritiva a ponto de inviabilizar o acesso do servidor a outro cargo público obtido por regular aprovação em concurso.

A circunstância de o curso de formação referir-se a cargo pertencente a ente federativo diverso não afasta, em exame preliminar, a incidência da norma regulamentar estadual, sobretudo diante da inexistência de vedação expressa e do caráter temporário e reversível do afastamento pretendido.

Está configurado o perigo de dano, porque a ausência do agravante no curso de formação importa em eliminação do concurso público, produzindo prejuízo grave e de difícil reparação, não compensável adequadamente por eventual provimento jurisdicional tardio.

Não se evidencia, neste momento, risco concreto de lesão grave ao interesse público, uma vez que o afastamento postulado é temporário, reversível e não implica vacância do cargo originário. A percepção remuneratória deve observar a vedação ao enriquecimento sem causa, facultando-se ao servidor a opção entre a remuneração do cargo de origem e eventual bolsa-auxílio vinculada ao curso de formação.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e não impede, por si só, a concessão de tutela de urgência quando demonstradas, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o risco concreto de dano grave ou de difícil reparação.

IV. Dispositivo

Recurso provido para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, suspendendo os efeitos do ato administrativo que indeferiu o pedido de afastamento do agravante do cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia, autorizando sua participação no curso de formação para o cargo de Agente da Polícia Federal, sem prejuízo da remuneração do cargo de origem, facultada a opção por eventual bolsa-auxílio, se existente, até ulterior deliberação no mandado de segurança de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Decreto Estadual nº 9.388/2005, art. 3º, § 3º; LINDB, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, MS nº 8025377-50.2022.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Seção Cível de Direito Público, j. 10.12.2023, pub. 21.02.2024; TJBA, MS nº 8039140-21.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Seção Cível de Direito Público, j. 28.07.2023, pub. 28.08.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.618/RN.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8076490-38.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
HENRIQUE BRASIL ARAUJO MACHADO SILVA
, e como agravado
ESTADO DA BAHIA.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do agravo e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-237